Tribunal: TJDFT
Processo: 0035064-43.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0035064-43.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA EMBARGADO: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA, contra acórdão proferido pela 1a Turma Cível desta Corte, assim ementado (ID 12294733): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 233/STJ. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. NÃO OCORRÊNCIA. PLANILHA DE CÁLCULO APRESENTADA (ART. 798, I, B DO CPC). VALORES DESEMBOLSADOS PELA FIADORA. SUB-ROGAÇÃO AOS DIREITOS DO CREDOR. DISCUSSÕES ADJACENTES AO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. HIGIDEZ DO TÍTULO COMPROVADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO, PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO E VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. GRADAÇÃO LEGAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SUBSIDIARIEDADE. FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, § 2o, DO CPC. QUANTUM. PERCENTUAL MÍNIMO APLICADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Certo, líquido, exigível e assinado por duas testemunhas, o contrato de abertura de crédito fixo configura título executivo extrajudicial, não incidindo a Súmula no 233 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do c. STJ e desta e. Corte. 2. Apresentada memória de cálculo, encartada ao feito executivo, que discrimina de maneira suficiente a evolução da dívida, não há que se falar em descumprimento dos requisitos previstos no artigo 798, I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 3. Diante da sub-rogação, é direito do agora credor cobrar pelo desembolsado, ante o inadimplemento do devedor principal, limitada a execução ao valor desembolsado (arts. 349 e 350 do Código Civil). Assim, reconhecida a eficácia do título executivo, despicienda se mostra a discussão acerca de questões adjacentes ao contrato de mútuo. 4. Os honorários advocatícios, consoante a legislação processual, devem ser fixados a partir da gradação dos seguintes parâmetros legais: (1o) valor da condenação; (2o) caso não haja condenação, proveito econômico obtido; e (3o) não sendo possível mensurá-lo, valor atualizado da causa (artigo 85, § 2o, do CPC). Desse modo, sendo rejeitados os embargos à execução, e não se mostrando irrisório o valor da causa (art. 85, § 8o, do CPC), o percentual dos honorários advocatícios deve incidir sobre este. 5. Apelação conhecida e não provida. Em suas razões recursais (ID 12294733), a embargante insurge-se, em síntese, contra a sua condenação aos honorários advocatícios, fixados em primeira instância, e mantidos em sede de apelação, sobre o valor da causa. Alega que o d. Juízo a quo fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) na execução e mais 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa nos embargos à execução. Salienta que, embora tenha seguido a legislação aplicável, devido ao alto valor da causa e, considerando que a análise da matéria posta sob exame é de baixa complexidade, o valor fixado se tornou exorbitante, desproporcional e desarrazoado. Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes, para reduzir a verba honorária, bem como para fins de prequestionamento da matéria invocada. É o relatório. DECIDO. O recurso não merece conhecimento. Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, sendo admitida, em caráter excepcional, a modificação do julgado. Tais pressupostos de admissibilidade, aliás, são necessários até mesmo para fins de prequestionamento. A declinação da ocorrência de alguma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil faz-se necessária para que, em atenção ao princípio da dialeticidade, o magistrado possa enfrentar eventual ponto omisso, contraditório ou obscuro ou, ainda, afastar a alegação de vício a ser sanado. Desse modo, didaticamente, vale acentuar que, para efeito de conhecimento (juízo de admissibilidade) do recurso de embargos de declaração, é necessário o preenchimento dos pressupostos recursais genéricos, bem como a indicação de algum dos vícios integrativos – omissão, contradição ou obscuridade (pressuposto específico) –, ainda que para fins de prequestionamento. Superada a barreira da admissibilidade, cumprirá ao órgão julgador aferir se as questões apresentadas como omissões, contradições ou obscuridades de fato o são, o que determinará o provimento ou não do recurso. Ao final, acaso alguma premissa lógica do julgamento principal tenha sido alterada em decorrência da sua integração pelo provimento do recurso de embargos de declaração, é possível, em sede excepcional, a concessão de efeitos modificativos no que tange ao resultado do julgamento. Firme nesse quadro preambular, no caso, a parte embargante não apontou nenhum dos vícios integrativos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Como se vê, as razões do recurso restringem-se a repetir argumentos levantados na apelação, no sentido de que o valor fixado a título de honorários sucumbenciais revela-se exorbitante, desproporcional e desarrazoado, visto que a matéria posta sob exame é de baixa complexidade. Assim, vem, novamente, pugnar pela sua redução, esclarecendo, ainda, que se trata de ente cooperativo, sem qualquer fim lucrativo, cujas despesas serão impostas aos próprios cooperados. Vislumbra-se, desse modo, que tais fundamentos não desafiam a oposição de embargos de declaração, justamente por não haver qualquer questionamento acerca de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, erro material, deixando de preencher o referido pressuposto recursal específico ao mencionado recurso de fundamentação vinculada, o que caracteriza, em verdade, o patente inconformismo dos embargantes com a conclusão do julgado, buscando, em última análise, o reexame da matéria. A respeito do tema, confira-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INDICAÇÃO, NAS RAZÕES DO RECURSO, DE QUALQUER UM DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE, NOS TERMOS DETERMINADOS NO ART. 536 DO CPC. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPREENSÃO DA EXATA CONTROVÉRSIA A SER SOLVIDA EM SEDE DE RECURSO DE NATUREZA INTEGRATIVA. SÚMULA 284/STF. INVIÁVEL OPOSIÇÃO DE DECLARATÓRIOS, COM FIM DE PREQUESTIONAMENTO, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 535 do CPC, os embargos de declaração apenas são cabíveis, dada sua função integrativa, quando constar no julgamento obscuridade ou contradição, ou quando o julgador for omisso na análise de algum ponto, sendo de responsabilidade do embargante, em seu arrazoado, não só apontar o ponto em que estaria o decisório inquinado de vício (juízo de admissibilidade), mas também tecer argumentação jurídica competente demonstrando a repercussão gerada em seu direito (juízo de mérito). 2. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que não preenche os requisitos de admissibilidade, nos termos do art. 536 do CPC, a petição dos embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios enumerados no art. 535 do CPC, caso dos autos, o que, por si só, é suficiente para o não conhecimento do recurso, além do que tal deficiência inviabiliza a compreensão da exata controvérsia a ser solvida com a interposição dos embargos de declaração, tendo em vista a finalidade jurídica a que se destina o recurso, atraindo o teor da Súmula 284/STF. 3. No tocante ao prequestionamento para fins de interposição de recurso extraordinário, é inviável sua utilização nesta via recursal, o que implicaria usurpação de competência constitucionalmente atribuída ao eg. Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102). Precedentes. 4. Os embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes as hipóteses previstas no art. 535 do Código de Processo Civil. 5. Embargos declaratórios rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 568.590/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 03/12/2014) (grifo nosso) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada. 6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 7. Não tendo o recurso trazido argumentos capazes de ensejar alteração no julgamento, a decisão merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1471146/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 19/09/2014) (grifo nosso) Igualmente, segue a jurisprudência local: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS. IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO. Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015 e somente podem ser manejados com a indicação dos vícios que autorizam a sua interposição (erro material, omissão, contradição e obscuridade). Assim, não são passíveis de conhecimento os Embargos de Declaração em que as razões recursais resumem-se a externar insatisfação com o que restou decidido. Embargos de Declaração não conhecidos. (Acórdão n.1009122, 20120111108516APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2017, Publicado no DJE: 07/06/2017. Pág.: 523/527) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DOS DECLARATÓRIOS. NÃO INDICAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. NÍTIDO INTERESSE DE REDISCUTIR QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Consoante a jurisprudência, "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. (...) Não se prestam, contudo, para revisar a lide" (EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007). 2. A oposição dos embargos de declaração, à míngua de clara e objetiva indicação dos vícios que maculam o acórdão proferido, culmina na inviabilidade de acolhimento do recurso, máxime quando a intenção da parte é direcionada tão somente no reexame da causa, sob a alegação de que a pretensão está prescrita. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão n.883150, 20100111065944APC, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/07/2015, Publicado no DJE: 27/07/2015. Pág.: 183) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO INDICAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO INTEGRATIVO. NÃO PREENCHIMENTO DE PRESSUPOSTO ESPECÍFICO DE RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição (art. 535 do CPC). 2. A menção à existência de vício integrativo (omissão, contradição ou obscuridade), ainda que para fins de prequestionamento, compõe pressuposto específico do recurso de embargos de declaração, em decorrência da sua natureza de recurso integrativo de fundamentação vinculada, sendo que a valoração acerca da caracterização ou não dos sobreditos vícios integrativos compõe atividade própria do mérito recursal. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão n.880363, 20140111091568APC, Minha relatoria, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/07/2015, Publicado no DJE: 21/07/2015. Pág.: 82) Com efeito, a oposição de embargos de declaração sem a indicação expressa de algum dos vícios legais importa o seu não conhecimento. Não se trata de formalismo exacerbado, e sim medida de honesta racionalização do uso das espécies recursais, as quais devem compor instrumentos manejados por profissionais dotados de capacidade postulatória e, portanto, conhecedores da técnica processual, bem como mecanismos de uso afinado ao direito fundamental à tutela jurisdicional tempestiva. Posto isso, na forma do art. 932, III, do CPC, em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2019. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora